Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018237-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), OLIVEIRA & FLORENCIO LTDA - CNPJ: 13.960.764/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA JOSE OLIVEIRA - CPF: 870.754.231-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIA – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA QUE IMPUGNA DE FORMA SUFICIENTE OS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – CABÍVEL A ANÁLISE DA EXCEÇÃO APRESENTADA – PRESENTES REQUISITOS FORMAL E MATERIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ENCARTADA NA INICIAL QUE CONSUBSTANCIA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEARA DE REPETITIVOS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Indeferido o pedido formulado de sustentação oral, por ausência de previsão legal na espécie (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Rejeitada preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

O instituto da exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de pré-executividade e de não executividade ou inexecutividade, segundo doutrina e jurisprudência, trata-se de criação pretoriana, objeto de análise desenvolvida inicialmente no Brasil pelo renomado jurista Pontes de Miranda, que somente deve ser utilizada, como a própria denominação determina, em caráter excepcional. Conforme pacificada jurisprudência, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação suscitada na exceção de pré-executividade exige mera análise de prova pré-constituída já encartada aos autos da execução (requisito formal), além da análise jurídica da presença ou não dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da execução extrajudicial (art. 783 do CPC) ajuizada, matérias de ordem pública que atendem o requisito material para exame da defesa excepcional. Cabível a análise da exceção apresentada, a qual atende o requisito formal e material necessários ao seu exame.

É objeto da execução a Cédula de Crédito Bancário n° 665500136700, firmada em 24/10/2011, na qual o Banco exequente teria concedido limite de crédito de R$20.000,00 (vinte mil reais), pactuado o vencimento inicial do contrato para o dia 20/11/2011, obrigação que não teria sido cumprida pela parte executada, resultando em um débito de R$41.550,64 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) em 15/08/2013.

Pacificado em seara de repetitivos perante o STJ que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia título executivo extrajudicial (REsp nº. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013).

Constam anexos à inicial demonstrativos acerca dos valores utilizados pelo cliente. O título executivo acima delineado e os documentos acostados à exordial satisfazem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC) para fins de regular processamento da execução extrajudicial, de modo que impõe-se a rejeição da exceção apresentada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018237-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA JOSE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREIA JOSE OLIVEIRA
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, MMª. Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, a qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0019143-35.2013.8.11.0002, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, ao fundamento de que seria necessária produção de provas para análise e deslinde da defesa excepcional.

A parte agravante excipiente sustenta que:

“Trata-se de ação de execução de R$ 41.550,64 (quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), referente ao CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, conforme anexado pelo exequente juntamente com a inicial (id. 49420317, pág 26):

(...)

Ocorre que, o título utilizado para a execução não cumpre os requisitos previstos em lei, como a exigibilidade e liquidez, motivo pelo qual necessário se fez a apresentação de exceção de pre executividade, porém a juíza da vara especializada em direito bancário de Várzea Grande, rejeitou a referida petição, sob o fundamento de depender de provas.

(...)

O contrato objeto da ação de execução conforme demonstrado anteriormente é contrato de abertura de crédito, sendo assim não é necessário nenhum tipo de prova, somente leitura simples do nome do contrato, visto que existe súmula do STJ sobre o assunto:

Súmula n.º 233 - O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.

Salvo o melhor juízo, justiça de Mato Grosso, já consolidou que contrato de abertura de crédito em conta corrente (limite conta especial) e que mesmo acompanhado com os respectivos extratos, não tem liquidez para ser um título executivo, (...)”
(sic).

Aduz estarem presentes os requisitos necessários e requer a concessão de liminar recursal para que seja suspensa a execução na origem.

No mérito, pede provimento do recurso para que
“Seja reconhecida a iliquidez e a inexigibilidade do crédito, por consequência, extinção da ação sem resolução do mérito”
(sic).

No despacho Id. 178522165 foi determinado que a parte agravante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo ela então comprovado o recolhimento das custas de preparo recursal, conforme certificado no Id. 179913661.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
, na data de 06/09/2023, nos termos da decisão Id. 180209267.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 184375195, aduzindo preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, insubsistência da insurgência recursal e intenção protelatória. E no mérito, defende a regularidade da decisão agravada, de modo que requer o desprovimento deste instrumental.

Na peça Id. 186097675, a parte agravante pede
“a retirada de pauta do processo da sessão de julgamento entre 18 de outubro de 2023 a 20 de outubro de 2023, às 08:00 horas, via Plenário Virtual, para que o recurso seja julgado na próxima sessão de videoconferência da Colenda Câmara, conforme disposto no artigo 4º, inciso IV da Portaria nº 298/2020 – PRES”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que rejeita exceção de pré-executividade aviada pela parte executada agravante no bojo da Execução Extrajudicial número 0019143-35.2013.8.11.0002.

O argumento da excipiente agravante é de que o documento encartado à inicial não consubstancia título executivo.

Eis o teor da decisão recorrida proferida no Id. 123451062 do
processo na origem:

“(...)Vistos.

.

1. ANDREIA JOSE OLIVEIRA, opôs exceção de preexecutividade em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, ambos qualificados nos autos.

2. A excipiente, por meio da exceção de acostada no id. 123353111, assevera que o contrato sub judice não tem força executiva, pois, lhe faltam a liquidez e a exigibilidade.

3. Assim, pede a extinção do feito, reconhecendo que o contrato apresentado não seja elevado à condição de título executivo.

4. Desnecessária a manifestação da parte contrária no presente caso.

5. Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

6. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e sem sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições da ação, também quanto à prescrição, desde que a prova esteja pré-constituída nos autos.

7. Em que pese as insurgências, verifico que a exceção de pré-executividade se mostra a via inadequada para discutir os motivos ventilados pelos excipientes, que devem ser feitos em procedimento de natureza cognitiva, haja vista que os fundamentos levantados dependem de dilação probatória.

8. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de preexecutividade, mas desde que vise impedir o prosseguimento de execução que contenha nulidade absoluta e plenamente visível, a qual dispensa maiores dilações probatórias. A alegação de que de que o título é ilíquido e inexigível requer aferição pontual do alegado com prova exauriente, nestes autos, e isso não se afina com os estreitos limites da exceção.

9. A bem da verdade, a matéria ora ventilada, deve ser tratada em ação autônoma com essa finalidade.

10. Sobre a matéria, dispõe a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃODE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A via escolhida, vale dizer, EXCEÇÃO de PRE-EXECUTIVIDADE, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução PROBATÓRIA.
(N.U 0172935-44.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

11. Portanto,
sem maiores delongas, a presente exceção deve ser rejeitada, pois
o integral esclarecimento da matéria alegada depende de provas, própria de ação cognitiva
.

12. Posto isso,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos fundamentos acima elencados
.

13. No mais, aguarde-se as providências determinadas nos autos.

14. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”

Pois bem.

De início,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro (Id. 178004166), haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Da mesma forma,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

No mérito do recurso, observa-se que a insurgência não deve prosperar.

O instituto da exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de pré-executividade e de não executividade ou inexecutividade, segundo doutrina e jurisprudência, trata-se de criação pretoriana, objeto de análise desenvolvida inicialmente no Brasil pelo renomado jurista Pontes de Miranda, que somente deve ser utilizada, como a própria denominação determina, em caráter excepcional.

Conforme pacificada jurisprudência, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE
REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade”.
(N.U 1022571-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.
No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.”
(N.U 1010000-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) (destaquei)

No caso, infere-se que a alegação suscitada na exceção de pré-executividade exige mera análise de prova pré-constituída já encartada aos autos da execução (requisito formal), além da análise jurídica da presença ou não dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da execução extrajudicial (art. 783 do CPC) ajuizada, matérias de ordem pública que atendem o requisito material para exame da defesa excepcional.

Assim, em que pese a fundamentação da decisão recorrida, é cabível a análise da exceção apresentada, a qual atende o requisito formal e material necessários ao seu exame.

Nesta senda, analisando a inicial da execução de título extrajudicial número 0019143-35.2013.8.11.0002 na origem, observa-se que a parte exequente ITAÚ UNIBANCO S/A promove a execução contra OLIVEIRA & FLORENCIO LTDA – ME (nome fantasia: MAXIMA DISTRIBUIDORA) e ANDREIA JOSÉ OLIVEIRA.

Consta narrado que é objeto da execução a Cédula de Crédito Bancário n°. 665500136700, firmada em 24/10/2011, na qual o Banco exequente teria concedido limite de crédito de R$20.000,00 (vinte mil reais), pactuado o vencimento inicial do contrato para o dia 20/11/2011, obrigação que não teria sido cumprida pela parte executada, resultando em um débito de R$41.550,64 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) em 15/08/2013.

Nos Ids. Num. 49420317 - Pág. 26/31 consta encartada a referida Cédula de Crédito Bancário, a qual a executada agravante ANDREIA JOSÉ OLIVEIRA subscreve como devedora solidária.

Veja-se:

Sem delongas, é pacificado em seara de repetitivos perante o STJ que a Cédula de Crédito Bancário acima estampada consubstancia título executivo extrajudicial.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.) (destaquei)

Ademais, observa-se que constam anexos à inicial demonstrativos acerca dos valores utilizados pelo cliente no Id. Num. 49420317 - Pág. 33/59.

Assim, conclui-se que o título executivo acima delineado e os documentos acostados à exordial satisfazem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC) para fins de regular processamento da execução extrajudicial, de modo que impõe-se a rejeição da exceção apresentada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida por outros fundamentos.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023